Tribunal: TJDFT
Processo: 0729741-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729741-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADJANE ROCHA DA SILVA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adjane Rocha da Silva Gomes em face da r. decisão (ID 243126183 e 243437676) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizada em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do feito, no que se refere ao pagamento do valor controverso, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0701825-92.2025.8.07.0000. Em recente consulta aos autos de origem (processo n° 0716391-26.2024.8.07.0018), verifica-se que, na data de 22/9/2025, após a interposição do presente recurso, foi proferida nova decisão, por meio da qual se determinou a suspensão do curso do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 250727074, na origem): “(...) Trata-se de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pleiteando a desconstituição do referido acórdão. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo o acórdão exequendo e julgando improcedente o pedido originário, ressalvando, contudo, a irrepetibilidade das verbas já adimplidas de boa-fé. Assim, considerando a decisão proferida na ação rescisória, embora ainda pendente de trânsito em julgado, impõe-se a suspensão do presente cumprimento de sentença. A manutenção do regular prosseguimento da execução, diante da desconstituição do título judicial que a fundamenta, configuraria ilegalidade e comprometeria a correta destinação dos recursos públicos. Dessa forma, ACOLHO o pedido subsidiário formulado na manifestação de Id 250102893, para suspender o curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação. Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. (...)” Considerando que o fundamento jurídico que passou a embasar a suspensão do feito é o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0735030-49.2024.8.07.0000, e não mais o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0701825-92.2025.8.07.0000, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator